Tribunal: TJDFT
Processo: 0706734-68.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADO PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. FOTOGRAFIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. EXAME INDIRETO. ADMISSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal qualificado pela violência doméstica (art. 129, § 9o, do Código Penal, c/c art. 5o, III, da Lei no 11.340/06), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.
2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu.
3. O laudo de exame de corpo de delito é um dos meios de prova aptos a demonstrar a materialidade de crimes que deixam vestígios, mormente em se tratando de violência doméstica, sendo possível a comprovação por outros meios, como a fotografia e a prova testemunhal.
4. Demostrando a prova colhida nos autos que a vítima sofreu lesões corporal, porquanto ficou com hematoma no local onde foi agredida, resta inviável a desclassificação para vias de fato.
5. Apelação conhecida e desprovida.